Tribunal: TJSP
Processo: 0015979-07.2020.8.26.0000
Classe: Embargos de Declaração Cível / DIREITO CIVIL
Órgão julgador: Araldo Telles
Órgão colegiado: Grupo Especial da Seção do Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-08-05
Data de publicação: 2020-08-05

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000614129
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Embargos de Declaração Cível no
0015979-07.2020.8.26.0000/50000, da Comarca de Santa Bárbara D Oeste, em que é
embargante COVOLAN INDÚSTRIA TÊXTIL LTDA, são embargados 27a CÂMARA
DE DIREITO PRIVADO e 22a CÂMARA DE DIREITO PRIVADO.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da Grupo Especial da Seção do
Direito Privado do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão:
Acolheram os embargos. V. U. , de conformidade com o voto do relator, que integra este
acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores ANDRADE NETO
(Presidente),
A.C.MATHIAS
COLTRO,
ROQUE
ANTONIO
MESQUITA
DE
OLIVEIRA, CORREIA LIMA, COSTA NETTO, J. B. FRANCO DE GODOI, GOMES
VARJÃO E MARCONDES D'ANGELO.
São Paulo, 5 de agosto de 2020.
ARALDO TELLES
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embargos de Declaração Cível no 0015979-07.2020.8.26.0000/50000 -Voto no 44.169
2
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO N.o 0015979-07.2020.8.26.0000/50000
COMARCA DE SANTA BÁRBARA D'OESTE
EMBARGANTE: COVOLAN INDÚSTRIA TÊXTIL LTDA.
EMBARGADOS: 27a CÂMARA DE DIREITO PRIVADO E OUTRA
INTERESSADOS: JAIR ANTONIO COVOLAN E OUTROS
VOTO N.o 44.169
Embargos de Declaração. Erro material. Ocorrência. Caso em
que se verifica divergência, cuja correção fica determinada.
Embargos acolhidos, embora sem efeitos modificativos.
São Embargos de Declaração opostos ao V. Acórdão de
fls. 190/193, que julgou procedente conflito de competência..
Maneja, a embargante, o presente integrativo a apontar
contradição na ementa. Ademais, o recurso deverá ser julgado em conjunto
com a apelação n. 1006202-70.2016.8.26.0000, cuja competência também foi
declinada.
É o relatório.
Há, de fato, erro material.
No dispositivo, constou a procedência do conflito para
reconhecer a competência da Câmara suscitada, enquanto na ementa constou
suscitante.
Assim, nesse ponto, merece aclarado o aresto para deixar
clara a competência da Câmara suscitada, integrante da Subseção de Direito
Privado II, o que poderia ser facilmente constatado pela fundamentação.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embargos de Declaração Cível no 0015979-07.2020.8.26.0000/50000 -Voto no 44.169
3
Por outro lado, da apelação acenada no relatório, também
foi gerado o Conflito de Competência n. 0017142-22.2020.8.26.0000, já
julgado pelo Grupo, reconhecida a competência para julgamento conjunto
com a que gerou o presente.
Acolho, pois, os embargos de declaração apenas para
sanar o erro material, sem efeitos modificativos.
É como voto.
JOSÉ ARALDO DA COSTA TELLES
RELATOR